Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PACTUAÇÃO DE REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO PELA COMPANHEIRA FALECIDA E REGISTRADO NO NOME DELA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PROVA DO EFETIVO ESFORÇO COMUM. AUSÊNCIA. REEMBOLSO DEVIDO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO. ART. 1.829, I, DO CC/02. PRECEDENTES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO POR UM DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DESCONTOS DE DESPESAS. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor.
2. Na hipótese, a sentença guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo analisado as peculiaridades do caso e enfrentado todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15.
3. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou a Julgadora e à valoração atribuída pela Magistrada aos fatos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional.
4. Tendo o casal convivido em união estável e pactuado o regime de separação convencional de bens, por escritura pública, eventual participação do Autor na aquisição de imóvel adquirido durante o relacionamento e registrado exclusivamente em nome da ex-companheira, já falecida, exige a prova do esforço comum, o que não se verificou ter ocorrido na hipótese em comento.
5. Comprovada a realização de diversas transferências bancárias a uma conta de titularidade da falecida, que permaneceu com pequena movimentação, cabível a restituição desse valor, em razão do regime de bens pactuado entre as partes, aliado ao fato de a ex-companheira deter salário próprio, pois era professora aposentada, consoante apontou de forma unânime a prova testemunhal, o que permite conferir força probatória ao alegado empréstimo firmado entre os companheiros.
6. No regime da separação convencional de bens, o companheiro supérstite concorre com os descendentes do de cujus, na linha do disposto no art. 1.829, I, do CPC/15. Precedentes do STJ.
7. No julgamento perante a Suprema Corte do RE no 878.694/MG, sob o regime da repercussão geral, foi considerado inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002 (Tema STF no 809).
8. Nos termos do art. 1.784 do CC/02, com a morte do autor da herança, a posse e a propriedade dos bens que a compõem transmitem-se desde logo aos herdeiros (direito de saisine), formando-se, a partir de então, um condomínio indivisível quanto aos bens que integram a massa patrimonial do espólio, consoante estabelece o art. 1.791 do CC/02.
9. É cabível, em tese, a fixação de locativos pelo uso exclusivo de imóvel comum pertencente ao espólio, nos termos do que dispõe o art. 1.319 do CC/02.
10. Mostrando-se incontroversa a ocupação exclusiva do imóvel pela 1a Reconvinte, ela deve ser condenada ao pagamento de um valor locatício, na proporção da quota-parte devida ao Autor, cujo montante deverá ser fixado em liquidação de sentença.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.